Tribunal: TJBA
Processo: 8004725-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004725-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SONIA COSTA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS NO TEMA 106 DO STJ E NO TEMA 1.161 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma da decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a concessão da tutela de urgência para compelir o Estado ao fornecimento dos medicamentos "Bisaliv Power Full 1:1 - CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml e Bisaliv Power Full 1:100 - CBD 20mg/ml, THC", conforme prescrição médica. 2. Sobre a matéria, o STJ julgou, em sede de Recurso Repetitivo, o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), em 25/04/2018, publicado no DJe em 04/05/2018, integrado em embargos de declaração, Relator Ministro Benedito Gonçalves, firmando a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Embora o Tema 106 do STJ disponha a necessidade de que o laudo médico seja expedido por médico que assiste o paciente, verifica-se que o único documento que prescreve o medicamento requerido na inicial é o relatório médico elaborado pelo Dr. Estevam Luiz de Souza Junior (CRM nº 6543/PB). Nesse sentido, o médico subscritor do referido laudo não somente atua fisicamente em outra unidade da Federação (João Pessoa-PB), como também não possui especialidade em Ortopedia e Traumatologia, desatendendo ao precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.161, sob a sistemática de repercussão geral, que exige, para fins de fornecimento de medicamentos desprovidos de registro na ANVISA, cujas importações tenham sido autorizadas pela agência reguladora, a preexistência de relatório médico fundamentado e circunstanciado, elaborados, de preferência, por profissionais da especialidade relacionada à doença da Agravante. 4. Assim, a documentação juntada com a inicial não indica a presença dos requisitos cumulativos exigidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 1.161 do Supremo Tribunal Federal, estando ausente a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), razão pela qual mantém-se inalterada a decisão agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004725-07.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MARIA SÔNIA COSTA DOS SANTOS e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.